Tribunal: CARF
Processo: 10909.001749/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001749/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.713 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
MARCO ANTONIO CACHEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou, contra o contribuinte acima identificado, o auto de
infração de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga à empregada
doméstica, no valor principal de R$ 1.670,00, acrescido de multa e juros, referente ao período de
apuração de 6/2005 a 13/2009, no teor do relatório de fls. 24/25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001749/2010-84
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001749/2010-84

A autoridade fiscal relata ter intimado o contribuinte a apresentar os recibos de
pagamentos efetuados à empregada doméstica, Ana Moreira da Silva, que não foram exibidos.
Ciência postal do em 28/5/2010, fls. 32.
Impugnação formalizada em 25/6/2010, fls. 48/51.
O impugnante narra que Ana Moreira da Silva trabalhou na residência da família
de Marco Antônio Cachél, na Rua José Pereira Liberato, no 1.120, desde 1994.
Em setembro de 2004, o impugnante e a esposa mudaram-se de residência para
Balneário Camboriú, onde residem até a presente data, e a residência em Itajaí restou alugada a
terceiros e hoje está ocupada pela Prefeitura Municipal.
Ana Moreira da Silva passou a residir em uma edícula nos fundos do escritório de
advocacia da Rua José Pereira Liberato, no 1.120, em lugar separado da casa mencionada, e, em
troca do pagamento dos aluguéis e contas de água, luz e gás, passou a lavar as roupas de Marco
Antônio Cachél e esposa. Portanto, a partir de setembro de 2004, passou a trabalhar com diarista.
Em 2008, Ana Moreira da Silva passou a residir em Navegantes, em residência de
propriedade de David Moisés Mansur.
Em 2009, Ana Moreira da Silva parou de trabalhar definitivamente e voltou a
residir com a filha na cidade de Navegantes.
Esclarece, ainda, que no processo movido por Ana Moreira da Silva contra o
INSS, o impugnante atuou como testemunha da parte, e que recolheu os valores respectivos
quando do trabalho efetivo.
Acórdão de Impugnação (fls. 59/65)
A autoridade julgadora de primeira instância ratifica a não apresentação de provas
pelo contribuinte e analisou a questão do endereço de prestação de serviços a partir de elementos
fáticos, como as declarações de ajuste anual e as intimações enviadas ao domicílio tributário.
Recordou que o procedimento fiscal proveio de informações da Justiça Federal,
em face à Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade, da 2a Vara Federal de Itajaí/SC contra
o INSS, em que este órgão reconheceu a existência de vínculo de trabalho doméstico de Ana
Moreira da Silva com o empregador / impugnante, a partir de 1994.
Denegou o pedido de perícia.
Ciência em 16/10/2013, fls. 67.
Recurso Voluntário (fls. 71/72)
Recurso voluntário formalizado em 18/11/2013, em que reitera os termos
deduzidos na impugnação.
Sem contrarrazões.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001749/2010-84

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Apesar de ausente o aviso de recebimento do acórdão de impugnação, o rastreio
dos Correios de 16/10/2013 (fls. 79), a solicitação de cópia dos documentos pelo representante
legal em 21/10/2013 (fls. 80) e a apresentação do recurso voluntário em 18/11/2013 (fls. 83 e 84)
permitem admitir a apresentação tempestiva do recurso voluntário.
A eventual devolução dos autos à unidade preparadora para a anexação do aviso
de recebimento parece-me desnecessária quanto há elementos fáticos bastantes de que a entrega
ocorreu na data apontada e o recurso voluntário é tempestivo.
Prossigo.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Da analise dos argumentos apresentados, se verifica que não existe questionamento do
impugnante quanto ao fato de que a Sr. Ana Moreira da Silva, foi a partir de 1994,
contratada na condição de empregada doméstica, com registro na Carteira de Trabalho e
que prestava serviços em sua casa localizada na rua José Pereira Liberato, no 1.120,
Bairro São João em Itajaí/SC.
O empregador doméstico, entretanto, alega que a partir do ano de 2004, não mais residia
no citado endereço e que empregada domestica utilizava os fundos da citada
propriedade, como residência, efetuando apenas serviços como autônoma e diaristas.
Quanto as estas alegações, não apresenta aos autos, entretanto, qualquer elemento
de comprovação das mesmas. No que se refere ao endereço do impugnante, o que
se constata é que o contribuinte mantém junto a Receita Federal, conforme
declarações de imposto de renda relativas aos anos calendários 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010 o mesmo endereço situado na rua José Pereira Liberato, no
1.120. Com relação a alegação de que a empregada domestica utilizava parte de
sua propriedade, não apresenta qualquer comprovação desta situação bem como
se constata que as declarações de rendimentos citadas não apresentam

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001749/2010-84

rendimentos provenientes de alugueis, tanto de pessoas físicas como também da
Prefeitura Municipal de Itajaí/SC.
Assim, não consta dos autos que Ana Moreira da Silva tenha efetuado qualquer
pagamento ao impugnante decorrente da alegada moradia que supostamente teria
sido disponibilizada a mesma nos fundos da mencionada residência, o que
confirma o fato de que estava a disposição do contratante em ambiente doméstico.
O impugnante, quanto a este fato, alega que em troca do pagamento de aluguel, água,
luz e gás, doméstica, uma vez por semana, procedia serviços de lavar e passar roupas
para Marco Antônio Cachél e Maria Elizabeth Cachél. Este fato apenas comprova, pelo
depoimento do próprio contribuinte que Ana Moreira continuou a prestar serviços
domésticos para o casal, no mesmo endereço, já citado.
Consta ainda que a residência do impugnante também era, ou ainda é, utilizada como
escritório de advocacia, conforme ratifica o próprio impugnante em sua peça de defesa.
Outro fato que demonstra de forma definitiva o endereço residencial do
impugnante, bem como o seu domicilio tributário, decorre do desenvolvimento da
ação fiscal instaurada pela fiscalização junto ao mesmo. O Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal, fl. 28, tendo como destinatário o impugnante, foi enviado
para o endereço localizado na rua José Pereira Liberato, no 1.120, Casa, Bairro
São João em Itajaí/SC, sendo normalmente recepcionado. As notificações de
lançamento, resultantes da ação fiscal procedida, também foram enviadas e
recebidas no citado endereço, conforme se constata do Aviso de Recebimento – AR
fl. 30.
Desta forma, não se acata neste julgamento as alegações de que o empregador não
residia no local onde a sr. Ana Moreira da Silva prestava serviços de natureza
doméstica, no âmbito residencial do impugnante.
Com relação a natureza dos serviços prestados por Ana Moreira da Silva ao
impugnante, este fato está suficientemente demonstrado nos autos.
As ocorrências que originaram a presente lavratura fiscal tem origem em
informações fornecidas pela Justiça Federal, decorrente de propositura de Ação de
Concessão de Aposentadoria por idade, n° 2009.72.58.0007015, da 2o Vara Federal
Itajai/SC, por Ana Moreira da Silva, contra o Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS. Este efetuou acordo que reconheceu a existência de vinculo de trabalho
doméstico, de Ana Moreira da Silva com o empregador Marco Antonio Cachel
(impugnante), a partir de 1994.
Em decorrência da situação noticiada pela Justiça Federal, na qual havia inclusive
indícios de retenção de contribuição previdenciária sem o devido recolhimento, foi
encaminhado ofício pelo Ministério Público Federal à fiscalização, para que esta
tomasse as providencias de sua alçada.
Na audiência efetuada na Justiça Federal, relativa ao processo n° 2009.72.58.0007015,
da 2o Vara Federal Itajai/SC em 21/10/2009, a empregada domestica, apresenta o
seguinte relato dos fatos, fl. 51:
“Em resumo, com base no artigo 36 da Lei 9.099/95, colheu-se da prova oral
que: trabalha como domestica desde 1994; que seu empregador é o Dr. Marco
Antonio Cachel; que o endereço fica em ltajai; que trabalhou até dezembro do
ano passado diariamente, perdurando tal situação durante 15 anos; que
ganhava um salário mínimo; que agora ganha R$ 300,00 reais por mês como
diarista, trabalhando duas vezes por semana; que seu empregador disse que não
iria recolher seu INSS; que ainda esta trabalhando para Marco.”
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001749/2010-84

O impugnante apresenta a sua versão dos fatos, no mesmo Termo de Audiência, na qual
confirma que assinou a carteira de trabalho da empregada domestica, bem como
relatada que a casa onde os serviços foram prestados fica no mesmo local onde mantém
um escritório de advocacia (localizado, como já mencionado, na rua José Pereira
Liberato, no 1.120, Casa, Bairro São João em Itajaí/SC):
“Testemunha Marco Antonio Cache: “que a autora trabalhou com o depoente;
que era emprega/diarista; que assinou a CTPS da autora; que deu uma casa
independente para a autora morar com sua filha, isso a muitos anos 1994/1995;
que a autora começou a trabalhou com o depoente em 1994; que sua casa e seu
escritório ficam no mesmo local; que tem uma secretaria no escritório e que
recolhe o INSS desta” (fl. 51)
Na mesma oitiva, consta ainda o depoimento em juízo de Josiane Calita Martinazzo, do
qual também se extrai a informação de que Ana Moreira da Silva trabalhava na
casa/escritório de Marco Antonio Cachel em Itajaí/SC e prestava serviços de limpeza:
“Testemunha Josiane Celita Martinazzo: que conhece a autora a 8 anos; que
conheceu a autora pois trabalhava na limpeza do escritório do Dr. Marco; que o
empregador não recolhia o INSS da depoente; que o escritório do Dr. Marco
fica em Itajai; que a autora trabalha na casa do Dr. Marco; que a depoente
parou de trabalhar há 5 anos; que sabe que a autora esta trabalhando ainda,
pois tem uma amiga que trabalha lá, que inclusive ele não recolhe o INSS de
nenhuma de suas empregadas.”
Como se vê, a situação fática presente nos autos não deixa dúvidas quanto a
existência do vinculo empregatício, quanto a natureza dos serviços prestados e o
local onde o trabalho doméstico foi realizado.
Quanto a alegação do impugnante de que apenas foi ouvido como testemunha no
processo entre Ana Moreira da Silva e o INSS, esta tese não pode ser acatada para
presente processo administrativo.
Isto porque a exigência fiscal decorre da situação fática que a fiscalização da Receita
Federal do Brasil tomou conhecimento a partir das informações advindas do citado
processo transitado na Justiça Federal. Uma vez constatada a ocorrência do fato gerador
de contribuição previdenciária, no caso específico a contratação de Ana Moreira da
Silva para prestar serviços de natureza doméstica no âmbito residencial do impugnante,
e não havendo o recolhimento da contribuição previdenciária obrigatória por parte do
contratante, não havia outra atitude por parte da autoridade fiscal, dentro de sua
competência funcional, que não fosse lavrar o correspondente auto de infração.
Cabe por definitivo observar que a relação de emprego foi acatada no âmbito da justiça
federal e pelo INSS, e constam provas robustas nos autos, tais como o registro na
carteira de trabalho de Ana Moreira na condição de “empregada domestica”, e ainda se
faz presente nos autos as oitivas das partes e testemunhas, que confirmam os fatos,
conforme já relatado. Assim, não procedem os argumentos do impugnante, tendo em
vista que este responde pela contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
da empregada por ele contratada, independente desta ter efetuado ou não acordo com o
INSS, para por fim a demanda judicial, que tinha como objeto a obtenção de
aposentadoria por idade.
Pedido de produção de provas e juntada de documentos. O impugnante requer
determinar a realização de produção de todos os meios de provas em direito admitidas,
tais como documental , testemunhais, bem como as demais que se fizerem necessária.
Em análise do argüido, há que se começar afirmando que a realização de perícia é, antes
de qualquer outra coisa, providência a ser demandada pela autoridade julgadora,
devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre necessário à solução do litígio. O
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001749/2010-84

artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade de a autoridade julgadora
de primeira instância determinar a realização de perícias, assim dispõe, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/93)
Como se percebe, o preceito contido na legislação que rege o processo administrativo
fiscal, segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no artigo 420 do
Código de Processo Civil.
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
I – a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III – a verificação for impraticável.
O que há de comum nos dois dispositivos, é que ambos consagram a idéia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do juiz/julgador, que pode ter a necessidade, em face da presença de
questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova.
Entretanto, os elementos constantes dos autos tornam inoportunos e injustificados a
produção de novas provas, motivo pelo qual, indefiro o requerimento efetuado pela
impugnante, por entender ser este procedimento desnecessário, nos termos da legislação
citada.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital